Tribunal: TJPA
Processo: 0808711-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808711-96.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MICHAEL ANDRE GONCALVES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, T L REGO SERVICOS DE COBRANCA E CADASTRO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROC. N°. 0808711-96.2020.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE: MICHAEL ANDRE GONCALVES DE SOUZA

ADVOGADO: SOFIA AUGUSTA SOARES COSTA - OAB/PA n° 26.397

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A E OUTROS

ADVOGADO: RAFAEL DE SOUZA LACERDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao Agravante;

2. A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico;

3. A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016);

4. Em análise aos autos, não vislumbro provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o indeferimento da justiça gratuita;

5. Deste modo, entendo que imputar ao Agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, tendo em vista que poderá comprometer parte da sua renda familiar;

6. Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
ativo, interposto por
MICHAEL ANDRE GONCALVES DE SOUZA,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, (processo nº
0803305-76.2020.8.14.0006
), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

A taxa judiciária é um tributo. Assim sendo, a isenção de seu pagamento deve observar, estritamente, o estabelecido na Constituição Federal e, como consequência, o magistrado deve adotar postura de fiscalização ativa, não devendo ser um mero expectador do deferimento, ou não, do benefício da Justiça Gratuita.

A presunção de pobreza, para fins de concessão da gratuidade processual, possui caráter relativo, podendo ser indeferido pelo magistrado, caso exista prova concreta e alicerçada em sentido contrário, ou seja elementos que evidenciem a falta de pressupostos para sua concessão (art.99,§2º, CPC).

Portanto, o disposto no art. 98 e seguintes do novo CPC deve ser interpretado à luz do art. 5º, LXXIV, da CF, pois o benefício há de ser concedido àqueles efetivamente pobres, pois a mera declaração nos autos, seja através de advogado, seja pela própria parte constitui presunção relativa (juris tantum).

No caso em questão, a parte autora demonstra fortes indícios que possui recursos para arcar com as custas, análise que se extrai a partir das informações contidas na petição inicial em conjunto com da declaração do Imposto de Renda, comprovantes de rendimentos e demonstração de gastos com cartão de crédito.

Não restando provada a condição de hipossuficiência financeira alegada, INDEFIRO-LHE o pleito.

Ressalto que é de conhecimento público que as custas podem ser parceladas, mediante requerimento, conforme Portaria Conjunta nº 3/2017/GP/CJRMB/CJCI, ficando desde já autorizado o parcelamento, podendo, as parcelas serem emitidas com data de vencimento quinze dias após sua emissão.

Diante do exposto, INTIME-SE a requerente para efetuar o devido recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290, do CPC.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento. (
id nº 3561296)

Em razões recursais, o patrono da parte autora alega ser necessário levar em consideração a renda líquida do Agravante, o qual, apesar de ser servidor público, tem várias despesas pessoais que não estão relacionadas à futilidades, o que gerou a necessidade de solicitar empréstimo, sendo este, inclusive, objeto da presente ação judicial, pois possui descontos advindos de portabilidade não contratada e que onera ainda mais seu orçamento e o impede de conseguir organizar suas finanças.

Destaca que a gratuidade processual deve ser concedida a todas as pessoas físicas que aleguem condição de pobreza para arcar com custas do processo, salvo eventual prova em sentido contrário, conforme disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Assevera que o Agravante fez mais do que simplesmente apresentar uma declaração de pobreza em sua procuração, juntou aos autos documentos comprobatórios de sua renda e recibos de várias despesas que tem que arcar diariamente, para comprovar que não tem rendimentos em poupança e nem em corretora de valores; escancarou sua vida financeira e comprovou que suas despesas são bem maiores do que seus rendimentos.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ativo para reformar a decisão do julgador deferindo o benefício de justiça gratuita.

Inicialmente, o feito fora remetido a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes que, na ocasião, determinou a redistribuição do feito em razão do Autor da demanda ser servidor público.

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em exame perfunctório, deferi a medida liminar pleiteada pelo Agravante.
(id nº 3681859 - Pág. 1/5)

Conforme certidão de
id 4027554 - Pág. 1
, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer, sob o argumento de que os autos não tratam de matéria que justifique a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora.

Sendo assim, faz-se imprescindível a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao
exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao Agravante.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
[1]
. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016
, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[2]
, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

In casu
, verifica-se que o valor da causa corresponde a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 1.596,77 (mil e quinhentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), além de demais valores no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA.

Conforme comprovante de rendimentos mensais do Agravante, (anexados ao id 3561416 - Pág. 1) depreende-se que seu salário liquido corresponde a R$ 4.880,26 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos).

Ademais, também é possível verificar através dos documentos juntados nos autos que o Agravante possui despesas mensais excessivas, de modo que, neste momento mostra-se impossibilitado de arcar com as custas e as despesas processuais, sem comprometer o próprio sustento, ainda que exista a possibilidade de parcelamento das custas judiciais.

Destarte, constata-se pelos argumentos expendidos pelo Agravante, e conforme documentos juntados, que há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTICA.
RENDIMENTO INFERIOR A DEZ SALARIOS MÍNIMOS.
CRITERIO SUBJETIVO NAO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE SE MANTEM POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS.

Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, a decisão sobre a concessão da assistência judiciaria
gratuita
amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (remuneração liquida inferior a dez salários mínimos), importa em violação aos
dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Por pertinente, colacionei julgado deste
Egrégio Tribunal
em igual direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS MOTIVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE (2016.03550006-60, 163.910, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-02)

Na mesma direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DECISÃO ORIGINAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM RAZÃO DE O AGRAVANTE HAVER CONSTITUÍDO ADVOGADO PARTICULAR. A LEI Nº 1.060/50 PRESCREVE COMO FÓRMULA PARA A DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA A SIMPLES AFIRMAÇÃO DESTA CONDIÇÃO. SEDIMENTANDO TAL ENTENDIMENTO, A SÚMULA Nº 06 DESTA EGRÉGIA CORTE. A SIMPLES CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO CONSTITUI ÓBICE AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. ADEMAIS, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA A DESCONSTITUIR A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA, A FIM DE CONCEDER AO AGRAVANTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04787787-23, 154.685, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 2015-12-17).

Deste modo, entendo que imputar ao Agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá causar-lhe dano de grave e difícil reparação, tendo em vista que poderá comprometer parte da sua renda familiar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

[2]

Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento
. 41
ª
ed. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 84.

Belém, 28/04/2021